Tribunal: TJMT
Processo: 1022433-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022433-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), VALDEMILTON ALVES DA SILVA - CPF: 429.428.808-64 (PACIENTE), VALDINIEL SAMPAIO MOTA - CPF: 078.776.675-58 (PACIENTE), ODILEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 076.893.595-40 (PACIENTE), FERNANDO BARBERINO CARVALHO - CPF: 392.503.818-32 (PACIENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TAPURAH-MT (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (IMPETRANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA (STJ, SUMULA 21) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM
WRIT
ANTERIOR – PRISÃO MANTIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR – ORDEM DENEGADA.

Tratando-se de ação penal relativamente complexa, em que se apura a suposta prática do delito de homicídio duplamente qualificado, cuja natureza é hedionda e o procedimento bifásico, sendo a sessão plenária redesignada algumas vezes por motivos de força maior, inclusive a pedido da defesa, não há falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, mormente porque não demonstrada desídia do Poder Judiciário ou ofensa ao princípio da razoabilidade, e o feito encontra-se em adiantada fase de finalização.

Inviável a apreciação da tese referente à presença dos requisitos da prisão preventiva se já debatida em
habeas corpus
impetrados anteriormente, inclusive perante Tribunal Superior, especialmente se não houve alteração do quadro fático-processual capaz de justificar a concessão da ordem liberatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Odiley Carvalho da Silva
,
Fernando Barberino Carvalho
,
Valdemilton Alves da Silva
e
Valdiniel Sampaio Mota
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Consoante narrado na decisão de Id. 183243651:

“
(...) Os impetrantes relatam que os pacientes respondem à ação penal n. 1000026-33.2021.8.11.0108, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por emboscada (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV) e que se encontram custodiados desde o dia 2.1.2021.

Afirmam que o processo está pronto para julgamento desde o dia 26.10.2022, isto é, há quase 1 ano, porém a sessão plenária foi redesignada por seis vezes, concluindo que há excesso de prazo para a formação da culpa, sem que a defesa tenha concorrido para a demora injustificada.

Reforçam que o Superior Tribunal de Justiça entende que a Súmula n. 21 “não impede o reconhecimento de excesso de prazo, quando ainda restar mantida a prisão preventiva, o que ocorre no caso concreto e que extrapola a razoabilidade”.

Ademais, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mostrando-se a manutenção da medida constritiva “uma execução antecipada da pena privativa, violando o princípio da presunção de inocência”, especialmente por serem os pacientes réus primários e não terem dado causa à mora processual.

Alegam ainda que é perfeitamente possível e recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares (CPP, art. 319), as quais facilmente podem ser revertidas em novo decreto prisional, caso haja descumprimento injustificado dos pacientes.

Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão por excesso de prazo, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura em favor dos pacientes. Subsidiariamente, pugnam pela revogação da custódia ou a sua substituição por cautelares diversas, “preferencialmente aquela consistente no comparecimento periódico em juízo ou utilização de tornozeleira eletrônica” (Id. 183149156).

Acostaram documentos (Id. 183149163 a Id. 183149197). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 183243651).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 185283660).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 186903169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, os pacientes
Odiley Carvalho da Silva
,
Fernando Barberino Carvalho
,
Valdemilton Alves da Silva
e
Valdiniel Sampaio Mota
foram presos cautelarmente pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV), associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Os impetrantes afirmam que o processo está pronto para julgamento desde o dia 26.10.2022, isto é, há 1 ano, porém a sessão plenária foi redesignada por seis vezes, motivo pelo qual argumentam que que há excesso de prazo para a formação da culpa, sem que a defesa tenha concorrido para a demora injustificada.

Dessa forma, alegam que a manutenção da prisão dos pacientes evidencia “
uma execução antecipada da pena privativa, violando o princípio da presunção de inocência
”, especialmente por serem primários e não terem dado causa à mora processual, motivo pelo qual requerem o relaxamento da medida constritiva ou, subsidiariamente, a revogação da custódia preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Sobre o tema, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, R
HC
125335/GO-AgR, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas aos autos pela autoridade apontada como coatora (Id. 185283660), os insurgentes foram presos em flagrante delito no dia
2.1.2021
e a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, por decisão proferida no dia 5.1.2021.

A peça acusatória foi ofertada em
22.1.2021
e recebida em
26.1.2021
.

A defesa constituída pelos acusados Valdiniel e Odiley apresentou resposta à acusação no dia
3.2.2021
e dos corréus
Fernando e Valdemilton em 4.2.2021.

Após a manifestação do Ministério Público, em decisão proferida no dia 5.2.2021, o magistrado
a quo
afastou as preliminares arguidas pelos réus e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 8.3.2021.

Na data agendada, foram inquiridas nove testemunhas arroladas pelas partes e designado o dia 8.4.2021 para oitiva das testemunhas faltantes e para o interrogatório dos acusados.

No entanto, aberta a audiência em continuação, a defesa requereu a redesignação do ato, a fim de que os interrogatórios dos réus fossem colhidos somente após a juntada dos laudos periciais de balística e necropsia, o que foi deferido.

Após a juntada dos lautos periciais, foi realizada a audiência no dia 5.5.2021, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas faltantes, procedido o interrogatório dos réus e as partes intimadas a apresentarem as alegações finais.

O Ministério Público juntou aos autos as derradeiras alegações em 13.9.2021, enquanto os pacientes Valdiniel e Odiley apresentaram a peça processual no dia 20.9.2021 e, por fim, os pacientes Fernando e Valdemilton em 22.9.2021.

Em decisão proferida no dia
28.9.2021
, o magistrado
a quo

pronunciou
os favorecidos, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática dos delitos de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV), associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), nos exatos termos da denúncia.

Os acusados foram intimados acerca da decisão de pronúncia em 29.9.2021, manifestando o desejo de recorrer, e as razões recursais aportaram aos autos em 1o.10.2021.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 7.10.2021.

Em juízo de retratação, prolatado em 13.10.2021, a autoridade apontada como coatora manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos e determinou a remessa do feito a esta Corte Revisora.

O recurso em sentido estrito dos réus foi julgado parcialmente procedente pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, em sessão plenária realizada no dia
31.8.2022
, tão somente para impronunciá-los quanto ao crime de associação criminosa, mantendo os demais termos da pronúncia (RESE n. 1018809-09.2021.8.11.0000), acórdão que transitou em julgado no dia 23.9.2022.

Com o retorno dos autos à Comarca de origem, a autoridade apontada como coatora intimou as partes para apresentarem o rol de testemunhas, juntar documentou e requerer diligências, nos termos do art. 422 do CPP.

Cumpridas as determinações, a autoridade apontada como coatora designou o dia
26.10.2022
para o julgamento dos pacientes perante o Tribunal do Júri da Comarca de Tapurah/MT, porém, a sessão plenária foi redesignada para o dia
3.11.2022
, em razão da necessidade de readequação da pauta pelo juízo
a quo
.

Contudo, diante do fechamento por período indefinido das rodovias que dão acesso à Comarca de Tapurah/MT, em decisão proferida no dia 31.10.2022, a autoridade apontada como coatora redesignou o ato solene para o dia
9.2.2023
.

No dia em questão, durante a sessão de julgamento, a defesa arguiu diversas nulidades, rechaçadas ainda em plenário, inclusive quanto à condução dos interrogatórios dos réus, posto que lhes foi negado o direito ao silêncio parcial, bem como houve acalorada discussão entre as partes, situação que demandou a suspensão dos trabalhos para que os ânimos se acalmassem, e, ao final, os defensores informaram que “
em razão dos acontecimentos em plenário, por entender que gerariam nulidade do ato, deixariam a sessão
”, motivo pelo qual o ato foi reagendado para o dia
18.5.2023
.

Em decisão proferida no dia 10.5.2023, tendo em vista a não localização dos jurados a serem intimados para a sessão de julgamento, o ato foi novamente redesignado para o dia
28.5.2023
.

A defesa dos acusados requereu a redesignação da sessão plenária, em razão de estar acometido por COVID, o que foi deferido por meio de despacho exarado em 16.5.2023, reagendando o ato para o dia
15.6.2023
.

No entanto, a defesa mais uma vez pugnou pelo adiamento da sessão plenária, por motivos de doença, de modo que a solenidade foi designada para o dia
21.8.2023
.

Porém, em razão da necessidade de readequação da pauta, a sessão de julgamento foi novamente redesignada para o dia
5.12.2023
e atualmente está em fase de preparação para a realização do ato solene.

Após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, não obstante a delonga apontada pelos impetrantes, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, especialmente porque algumas redesignações ocorreram por motivos de força maior, inclusive a pedido da defesa, razão pela qual o atraso verificado não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não mediu esforços para que o processo siga seu curso regular.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. CONTEMPORANEIDADE. DOMICILIAR DE PAI. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA AOS CORRÉUS. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA JÁ ANALISADOS NESTA CORTE SUPERIOR EM MANDAMUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 12.850/2013. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS. MANEJO DE DIVERSOS INCIDENTES PELAS DEFESAS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
(...)
” (STJ – AgRg no R
HC
n. 165.436/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.3.2023) – destaquei.

Lado outro, importante observar que se trata de feito relativamente complexo, instaurado contra quatro réus,
em que se apura a suposta prática do delito de homicídio duplamente qualificado, cuja natureza é hedionda, com procedimento bifásico e,
não obstante as adversidades encontradas durante o tramitar processual, a autoridade apontada como coatora efetuou o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive,
já encerrou a primeira fase do procedimento do júri e a sessão plenária está designada para data próxima.

Ademais, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
” (STJ, Súmula n. 21), o que afasta a alegação de coação ilegal.

Portanto, reconheço que o processo tramita de forma regular, não havendo desídia do aparelho estatal, que, diligentemente, adotou as providências que lhe incumbia para impulsionar o feito, e tampouco há ofensa ao princípio da razoabilidade, especialmente porque a sessão plenária se realizará em breve.

Quanto à alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, verifico que a defesa dos pacientes impetrou o
habeas corpus
n. 1000160-93.2021.811.0000, por meio do qual questionou a legalidade da custódia preventiva e a aplicabilidade de cautelares alternativas aos pacientes, writ que teve a ordem foi denegada, à unanimidade, por esta colenda Câmara Criminal.

Ademais, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça: “
a legalidade da segregação cautelar dos réus foi reavaliada 06 (seis) vezes pelo Juízo Singular, além disso, foram impetrados 06 (seis) Habeas Corpus perante este e. Tribunal de Justiça e 02 (dois) Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cujas incursões não obtiveram êxito em comprovar a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão, o que mostra a necessidade da medida constritiva
”, quadro que, como dito, não se alterou em razão do alegado elastério para a finalização da ação penal, até porque o feito encontra-se muito próximo do desfecho.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023